Tribunal: TJSP
Processo: 2111326-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multa por Infração às Normas Relativas ao ISSQN - Exercícios de 2.021 e 2.022 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegada nulidade de CDA por ausência de fator gerador da obrigação principal - Título executivo que atende os requisitos do art. 202, do CTN, e do art. 2o, parágrafos 5o e 6o, da Lei 6.830/80 – Exercício do contraditório e da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multa por Infração às Normas Relativas ao ISSQN - Exercícios de 2.021 e 2.022 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegada nulidade de CDA por ausência de fator gerador da obrigação principal - Título executivo que atende os requisitos do art. 202, do CTN, e do art. 2o, parágrafos 5o e 6o, da Lei 6.830/80 – Exercício do contraditório e da ampla defesa não prejudicados - Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não afastadas – Alegação de inexistência de fato gerador e de cumulação de multas que demanda dilação probatória - Decisão mantida - Recurso desprovido.